Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0719608-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: ANDRESSA CANTUARIA SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0704155-16.2022.8.07.0017, indeferiu o pedido de retirada da restrição do veículo constante no sistema RENAJUD. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Decreto Lei 911/69 não traz a obrigatoriedade da citação antes da retirada da restrição Renajud. Salienta que a restrição deve ser retirada após a apreensão do veículo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja retirada a restrição no sistema RenaJud, independentemente da citação da ré. Preparo regular (ID: Num. 59090256). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito resta evidente, nesta primeira análise, uma vez que o artigo 3o, § 9o, do DL911/69 é claro ao estabelecer que, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o Juiz retirará a restrição de circulação. Trata-se, por certo, de ferramenta que ampara a efetividade do provimento judicial, em prol do credor fiduciário. A Lei n. 13.043/14, ao acrescentar o § 9o ao artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, permite a inclusão de restrição no prontuário do veículo alienado fiduciariamente, nos seguintes termos: “§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Contudo, o referido dispositivo, em sua parte final, prevê a retirada da restrição, de forma automática, uma vez concretizada a apreensão do veículo. E tal medida se justifica porque, conforme dispõe o § 1o do mesmo artigo, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo a instituição financeira, fluído o referido prazo, remover o veículo e aliená-lo a terceiro, o que restaria inviabilizado acaso persistisse a restrição. Nesse passo, mostra-se inviável a manutenção da restrição de transferência que recaiu sobre o registro do bem. Portanto, resta presente a probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, pois decorrente da restrição do exercício de propriedade consolidada em favor do credor fiduciante. Ademais, o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do presente feito, sob pena de extinção do processo. Em análise sumária, estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, atribuído ao recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador